Tribunal: TJES
Processo: 5011871-36.2021.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Férias
Data de julgamento: 2025-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011871-36.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: DEJAIR LOPES
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INEXISTÊNCIA VÍCIOS. EMBARGANTE QUE BUSCA REDISCUTIR O MÉRITO DA DEMANDA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos n.° 5011871-36.2021.8.08.0024

Embargante: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Embargado: DEJAIR LOPES

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INEXISTÊNCIA VÍCIOS. EMBARGANTE QUE BUSCA REDISCUTIR O MÉRITO DA DEMANDA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando os Embargos de Declaração opostos por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
verifico que a embargante sustenta em síntese:
a)
que o acórdão vergastado padece de vício que merece ser sanado;
b)
que o direito pleiteado pelo autor está prescrito;
c)
que o acórdão vergastado merece ser reformado nestes termos.

Pois bem.

As hipóteses de cabimento aparecem nos incisos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: "I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material."

Os embargos de declaração não se prestam a combater os fundamentos da decisão que não atendeu aos anseios da parte, vez que limitado seu propósito a completar (integrar) a decisão omissa ou, ainda, a aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições.

EMENTA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - PRESSUPOSTOS INEXISTENTES - REJEIÇÃO. Devem ser rejeitados os embargos de declaração se inexistentes os pressupostos previstos no art. 535 do CPC, ou seja, omissão, obscuridade ou contradição. TJMG EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 1.0024.04.375381-3/002 EM APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO Nº 1.0024.04.375381-3/001 - COMARCA DE BELO HORIZONTE - EMBARGANTE(S): ESTADO MINAS GERAIS E OUTRO(A)(S) - EMBARGADO(A)(S): ABIGAIR DAVI DE OLIVEIRA SOUZA E OUTRO(A)(S) - RELATORA: EXMª. SRª. DESª. VANESSA VERDOLIM HUDSON ANDRADE.

A meu alvitre, inexiste omissão, contradição ou obscuridade que macule

o acórdão, pois o que a embargante pretende, em verdade, é mediante embargos declaratórios substituir a decisão guerreada.

A Embargante alega, em síntese, que o acórdão seria
omisso
ao não reconhecer o "
entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça
" a respeito do termo inicial do prazo prescricional para conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada, sustentando que este teria início na data da aposentadoria do servidor, e não na data da homologação do ato pelo Tribunal de Contas. Afirma que o precedente citado no voto (AgRg no REsp 1453813/PB, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, julgado em 15/09/2015) estaria superado.

Ocorre que, a questão da prescrição foi expressamente enfrentada e fundamentada. O voto foi inequívoco ao analisar a tese defensiva do prazo quinquenal, consignando:

"PRESCRIÇÃO O requerido invoca a prescrição, com o argumento de que o autor postula a conversão em pecúnia, tendo se aposentado em Março/2016 e aforado a ação em Julho/2021, após o prazo de cinco anos. Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento que o prazo prescricional do direito do servidor requerer a conversão em pecúnia das férias não gozadas somente se inicia com o registro da aposentadoria no Tribunal de Contas, por se tratar de ato complexo (AgRg no REsp 1453813/PB, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/09/2015, DJe 23/09/2015). O requerido não comprova a homologação do ato concessório de aposentadoria antes do quinquênio da propositura da ação, razão pela qual não prospera a tese defensiva neste particular. Rejeito.".

Não há, portanto, qualquer omissão no julgado, que se manifestou expressamente sobre a preliminar de prescrição invocada. O que o Embargante busca é, em verdade, a revisão do próprio mérito da decisão, ao pretender a alteração do termo inicial do prazo prescricional e a adoção de um novo entendimento jurisprudencial que lhe seja mais favorável.
Tal pretensão, contudo, é incompatível com a natureza e a finalidade dos Embargos de Declaração.

A jurisprudência é pacífica quanto à inviabilidade de se utilizar os embargos declaratórios para a rediscussão de questões já decididas:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. VIA INADEQUADA. MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO CPC. CABIMENTO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS." (STJ, EDcl no AgInt no REsp 1937987/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 25/02/2022).

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS." (STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2000570/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/03/2022, DJe 08/03/2022).

Ainda que houvesse eventual divergência jurisprudencial sobre o tema, ou mesmo a superação de um precedente, a via dos aclaratórios não se presta a reformar o julgado com base em novas teses ou entendimentos jurídicos que não foram suscitados ou considerados como vícios da decisão. O acórdão, no momento de sua prolação, baseou-se na fundamentação ali exposta e considerou os argumentos pertinentes.

Por fim, verifico ainda que no voto outrora proferido, o então Relator destaca o fato de a prescrição ter sido superada, tendo em vista que
o Estado não comprovou a homologação antes do quinquênio da ação.
Ou seja, o ônus da prova de que a aposentadoria foi
homologada
antes do quinquênio não foi cumprido pelo ora embargante.

Assim, tenho que a conduta da Embargante, ao insistir em tema já decidido e que não configura nenhum dos vícios do art. 1.022 do CPC, revela o
caráter manifestamente protelatório
dos presentes embargos de declaração. Tal expediente, utilizado de forma inadequada, impõe a aplicação da penalidade prevista em lei.

Com efeito, dispõe o artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil que "
Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou tribunal condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.
" A imposição da multa visa coibir a utilização abusiva do recurso e garantir a celeridade processual.

Tecidas tais considerações,
CONHEÇO DOS EMBARGOS
para no mérito
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo a decisão tal como foi lançada e, na forma do art. 1.026, § 2º, do CPC, condeno a parte embargante na multa de
1% (um por cento)
sobre o valor atualizado da causa.

Sem custas e honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)